Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006082-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO EFETIVADA EM TEMPO HÁBIL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INADIMPLEMENTO COMO CAUSA ORIGINÁRIA DA DEMANDA. TESE JURÍDICA EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. e por Evandro Ricardo Ries da Silveira e Ângela Augustin da Silveira contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, mantendo a condenação dos executados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e afastar a incidência da Súmula 106 do STJ; e (ii) saber se existe contradição interna no julgado ao imputar aos devedores os ônus sucumbenciais, apesar do reconhecimento da prescrição decorrente da inércia processual da credora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à demora na citação válida e à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, concluindo que o transcurso de mais de uma década sem efetivação da citação decorreu, em larga medida, da ausência de impulso processual útil da credora.

5. A mera discordância da embargante quanto à valoração dos atos processuais praticados e à conclusão jurídica adotada não configura omissão ou contradição, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A validade da citação por edital foi devidamente apreciada à luz do art. 256, II, do CPC, tendo o acórdão reconhecido a incompatibilidade entre a informação de mera “viagem” do executado e a hipótese legal de local incerto ou não sabido.

7. Quanto aos embargos opostos pelos devedores, inexiste contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão adotou, de forma expressa e fundamentada, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o princípio da causalidade deve ser aferido pela origem da demanda e não pelo motivo processual que ensejou sua extinção.

8. O reconhecimento da prescrição decorrente da inércia da credora não afasta a conclusão de que os executados deram causa originária ao ajuizamento da execução em razão do inadimplemento da obrigação, circunstância suficiente para justificar a imputação dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando a pretensão da parte se limita à revisão da valoração jurídica adotada pelo órgão julgador.

2. Não há contradição interna no acórdão que, embora reconheça a prescrição da pretensão executiva por inércia da credora, mantém os ônus sucumbenciais em desfavor dos executados com fundamento no princípio da causalidade aferido pela origem da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
e
ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
(devedores) e por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
. (credora), contra o Acórdão de Id. 361530364, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

O referido acórdão, por unanimidade, Deu Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos devedores para, reformando a decisão de primeiro grau, declarar a nulidade da citação por edital e, consequentemente, reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinta a Ação de Execução no 0000932-79.2012.8.11.0003, com resolução de mérito.

No capítulo da sucumbência, contudo, condenou os próprios devedores/agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Em seus embargos (Id. 363986856), os devedores/primeiros embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado., sob o argumento de que, ao reconhecer que a prescrição decorreu da "conduta negligente do credor", o acórdão não poderia, sem incorrer em contradição, atribuir-lhes o ônus da sucumbência.

Defendem que a causalidade não pode ser cindida e que a responsabilidade pela extinção do feito (desídia da credora) deveria determinar a sucumbência.

Apontam, ainda, que os precedentes do STJ utilizados no acórdão seriam inaplicáveis por versarem sobre prescrição intercorrente, e não direta, como no caso dos autos. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para inverter os ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a credora/segunda embargante opôs seus aclaratórios (ID. 363621365) alegando omissão, contradição e erro de julgamento, sob o argumento de que o acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente o extenso rol de diligências que promoveu ao longo dos anos para localizar os devedores, o que afastaria a conclusão de desídia e atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Sustenta que a citação por edital foi válida, pois precedida do esgotamento dos meios de localização, e que, por consequência, não houve prescrição.

Aponta contradição ao se reconhecer a longa tramitação processual e, ao mesmo tempo, concluir pela inércia.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão e afastar a prescrição, bem como para fins de prequestionamento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs. 366169861 e 366583872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma Julgadora,

Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e adequados. A análise, contudo, será feita de forma separada, dada a distinção de seus objetos.

- Dos Embargos de Declaração da Credora (TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.)

A segunda embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Sustenta que o julgado não teria valorado adequadamente sua atuação diligente, a validade da citação por edital e a cronologia dos atos processuais, o que configuraria, ainda, erro de julgamento.

A irresignação, contudo, não prospera.

Os embargos de declaração, como é cediço, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada, conforme rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem, portanto, a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, a embargante não aponta um vício formal que macule a estrutura lógica do acórdão, mas sim discorda frontalmente das conclusões de mérito adotadas por este Colegiado.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da demora na citação e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, que a demora de mais de uma década para a citação válida não poderia ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mas, "em larga medida, da falta de impulso útil do Banco, seja pela tardia comprovação de diligências, seja pela insistência em endereços inaptos, seja pela ausência de providências mais efetivas em tempo oportuno".

O fato de a embargante ter listado em seus embargos uma extensa cronologia de atos praticados não configura omissão do julgado. O acórdão não negou a existência de tais atos; ao contrário, partiu da premissa de sua existência, mas os qualificou como ineficazes para o fim de interromper a prescrição, uma vez que não lograram êxito em promover a citação válida dentro do prazo legal. Essa valoração do conjunto fático-probatório constitui o próprio mérito da decisão e sua revisão não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, a análise sobre a nulidade da citação por edital foi devidamente fundamentada na certidão do Oficial de Justiça que atestava mera "viagem" do executado, situação incompatível com o requisito de "local incerto ou não sabido" (art. 256, II, CPC).

O que se verifica, portanto, é uma clara tentativa de obter um novo julgamento da causa, com a reforma do que foi decidido, atribuindo aos embargos de declaração um caráter infringente que, em regra, não possuem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:
"O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional." (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos por elas indicados, ou a fazer menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos da credora é medida que se impõe.

- Dos Embargos de Declaração dos Devedores (EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA)

Os primeiros embargantes, por sua vez, apontam uma contradição específica e pontual no acórdão: a incompatibilidade lógica entre reconhecer a prescrição por "conduta negligente do credor" e, ao mesmo tempo, condenar os devedores ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Embora o argumento apresente uma coerência aparente e a questão da sucumbência em casos de prescrição seja juridicamente complexa, não vislumbro a existência de contradição interna no julgado.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão da própria decisão, tornando-a internamente incoerente. Não é o que ocorre nos autos.

O acórdão embargado, ao tratar da sucumbência, adotou, de forma explícita e fundamentada, uma tese jurídica específica, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que opera uma distinção técnica entre dois planos distintos: a
causa da demanda
e a
causa da extinção do processo
.

O julgado foi claro ao transcrever o entendimento do STJ, segundo o qual:
"A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022).

Com base nessa
ratio decidendi
, o acórdão concluiu que, para fins de sucumbência, a responsabilidade recai sobre quem deu causa ao litígio em sua origem, no caso, os devedores, com seu inadimplemento, independentemente de o processo ter sido posteriormente extinto por uma falha processual da credora.

Portanto, não há uma contradição lógica, mas sim a
aplicação de um critério jurídico específico
. O fato dos embargantes discordarem desse critério, ou de haver precedentes em sentido diverso, não torna o acórdão contraditório. Representa, na verdade, uma divergência sobre a melhor interpretação do princípio da causalidade nesse cenário, o que constitui matéria de mérito, insuscetível de reexame em sede de embargos de declaração.

A escolha por uma linha jurisprudencial em detrimento de outra, desde que devidamente fundamentada como foi, é inerente à atividade jurisdicional e não configura vício sanável por esta via recursal.

O acórdão estabeleceu um percurso lógico coerente: (i) premissa: a sucumbência rege-se pela causalidade; (ii) interpretação (com base no STJ): a causalidade é aferida pela origem da lide (inadimplemento); (iii) conclusão: os devedores, que inadimpliram, devem arcar com a sucumbência.

Dessa forma, a pretensão dos devedores também se revela como mero inconformismo com a tese jurídica adotada no capítulo da sucumbência, o que impõe a rejeição de seus embargos.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO ambos os Embargos de Declaração
, mantendo o julgado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026